Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-55.2021.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004455-55.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CILSO TARGA - CPF: 555.660.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA BUENO COLADELLO - CPF: 051.851.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.409.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE SOARES DA SILVA - CPF: 054.328.881-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHLIN BERNARDI PEREIRA - CPF: 056.788.361-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (VÍTIMA), MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA - CPF: 064.157.511-40 (VÍTIMA), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (VÍTIMA), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (VÍTIMA), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004455-55.2021.8.11.0007

RECORRENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES E PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO – EXCESSO DE LINGUAGEM – CABIMENTO – AFIRMAÇÕES ACERCA DA CERTEZA DA EXISTÊNCIA DE DETERMINADOS CRIMES – REFERÊNCIAS EXAGERADAS E DESNECESSÁRIAS QUANTO À PERICULOSIDADE DO AGENTE E AO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DE OUTRO CRIME – PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA, COM A NULIDADE DA PRONÚNCIA E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA PROSSEGUIMENTO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“Na elaboração da pronúncia – peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri – o magistrado deve se limitar a demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’ da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu”
[STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

“Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal”
[TJMT, N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022].

“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados”
[TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022].

“Excepcionalmente, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde; bem como que o Estado não é capaz de fornecer o tratamento médico adequado. Contudo, na espécie, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal”
[TJMT, N.U 1006906-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2023, Publicado no DJE 8/5/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004455-55.2021.8.11.0007

RECORRENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Newton Vieira de Brito Netto, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art.14 da Lei n. 10.826/2003], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com erro na execução [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 73, todos do CP – vítima: Matheus Aparecido Souto da Costa], de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB], e de tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes e contra agente de segurança pública [art. 121, § 2º, incisos V e VII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítimas: Policiais Militares Rafael Machado Pasuch, Valdir Nascimento, Renato Pereira de Andrade e Edberto Gomes da Silva], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da pronúncia, em razão do excesso de linguagem.

No mérito, postula a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio, porquanto os dois delitos teriam ocorrido no mesmo contexto fático.

Pede, ainda, a exclusão das qualificadoras em relação ao Fato II, uma vez que o recorrente não agiu por vingança, mas para defender a si próprio e sua família das ameaças feitas por cobradores, não se constatando, portanto, a presença do motivo torpe.

Assevera que o meio empregado não resultou perigo comum, haja vista que o único disparo efetuado foi em sentido oposto às pessoas que abasteciam no local em que a vítima Matheus foi atingida.

Pondera que não houve recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto não houve dissimulação e nem surpresa.

Suplica a absolvição em relação ao Fato III, pois não há prova da materialidade do delito.

No atinente ao Fato IV, discorre que as versões dos policiais não são harmônicas e os depoimentos não foram firmes e coerentes a autorizar a pronúncia.

Requer, subsidiariamente, o decote da qualificadora do delito praticado para assegurar a impunidade de outros crimes, bem como pelo fato de que os disparos não atingiram nenhum agente de segurança pública ou a viatura policial.

Requesta, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares. Alternativamente, pleiteia a substituição do encarceramento cautelar por prisão domiciliar.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
hostilizado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004455-55.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

Pesa contra o paciente,
Newton Vieira de Brito Netto
, vulgo
“Netto”
, a prática dos seguintes crimes:

1)
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [14 da Lei n. 10.826/2003];

2)
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [vítima: Matheus Aparecido Souto da Silva – art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 73 (erro na execução), todos do CP];

3)
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [art. 306 da Lei n. 9.503/97];

4)
tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes, praticado contra agentes de segurança pública (policiais militares), por duas vezes, em continuidade delitiva [art. 121, § 2º, incisos V e VII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO I – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta dos autos que de data não mencionada até o dia
21 de julho de 2021
, na Rodovia MT-325, Zona Rural, Município de Alta Floresta/MT,
NEWTON
, consciente e voluntariamente,
portou
e
transportou

arma de fogo e munição de uso permitido
, consistente em 1 (um) revólver série AAM105755, calibre .357, 4 (quatro) munições deflagradas calibre .357 e 17 (dezessete) munições intactas calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA: MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA)

Consta também do incluso caderno de investigação que no dia
21 de julho de 2021
, por volta das
16h00
, no estabelecimento comercial Posto Itaóca, localizado na Rodovia MT-325, bairro Residencial Universitário, Município de Alta Floresta/MT,
NEWTON
, consciente e voluntariamente, por
motivo torpe
,
assumindo o risco de ceifar a vida de outrem de modo a gerar perigo comum, e mediante recurso de que dificultou a defesa da vítima
,
tentou matar Antonio Cilso Targa (vítima visada)
utilizando-se de uma arma de fogo, mas por
erro no uso dos meios de execução atingiu a vítima Matheus Aparecido Souto da Costa
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO III – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

Extrai-se ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, consciente e voluntariamente, o denunciado
NEWTON

conduziu o veículo automotor
camionete, marca Toyota, modelo Hillux, ano 2017, placa QBJ-0060-MT, chassi 8AJBA3CD7H1596783,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO IV – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMAS: POLICIAIS MILITARES RAFAEL, VALDIR, RENATO E EDBERTO)

Por fim, consta do caderno investigativo que na data supramencionada, o denunciado
NEWTON
, consciente e voluntariamente, para
assegurar a impunidade de outros crimes
,
tentou matar
,
em duas oportunidades
,
as vítimas Rafael Machado Pasuch
(Tenente da Polícia Militar),
Valdir Nascimento
(3º Sargento da Polícia Militar),
Renato Pereira de Andrade
(Soldado da Polícia Militar) e
Edberto Gomes da Silva
(Soldado da Polícia Militar),
enquanto exerciam suas funções
, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se ao longo das investigações que em data não informada até o dia
21 de julho de 2021
, o denunciado
NEWTON

portou
e
transportou arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 1 (um) revólver série AAM105755, calibre .357, 4 (quatro) munições deflagradas calibre .357 e 17 (dezessete) munições intactas calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que
o armamento mencionado vinha sendo transportado no veículo automotor utilizado pelo denunciado NEWTON até a data supracitada
.

Constatou-se também que há aproximadamente
cinco meses antes da data dos fatos
o denunciado
NEWTON
havia comprado várias cabeças de gado de
Antônio Cilso Targa
, contudo ele
não havia quitado a dívida até aquele momento
.

Assim, extrai-se que na data dos fatos
Antônio Cilso Targa
encontrava-se acompanhado de seus amigos
CAIO
e
CIDELIO
no Posto de Combustível Itaóca quando o denunciado
NEWTON
chegou e entrou na conveniência do referido estabelecimento comercial. Ao perceber que o denunciado estava saindo do local,
Antônio pediu esclarecimentos quanto ao pagamento da dívida que NEWTON detinha com ele
, momento em que o denunciado pediu que o esperasse estacionar seu veículo automotor ao lado da bomba de combustível e já retornaria para conversar com ele.

Assim,
utilizando-se da surpresa e dissimulação
, uma vez que fingiu que apenas estacionaria seu veículo automotor em outro local quando sua intenção era alcançar a arma do crime (recurso que dificultou a defesa do ofendido),
NEWTON tomou posse do revólver que ali guardava e transportava e, visando ceifar a vida de Antônio Cilso Targa para esquivar-se de pagar a dívida (motivo torpe), desferiu um disparo de longa distância para local e que se encontravam várias pessoas além de Antônio Cilso Targa (resultando perigo comum)
, visando matar Antônio. Contudo,
por erro na execução (má pontaria), o disparo veio a atingir terceira pessoa, Matheus Aparecido Souto da Costa, que se encontrava naquele local, causando-lhe lesões que só não levaram à sua morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente
, consistente no rápido atendimento médico eficaz.

Ato contínuo, o denunciado
NEWTON evadiu-se do local conduzindo o veículo automotor
camionete, marca Toyota, modelo Hillux, ano 2017, placa QBJ-0060-MT, chassi 8AJBA3CD7H1596783,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, tendo em vista que momentos
antes do FATO II
ele havia
ingerido bebida alcoólica
na conveniência do Posto de Combustível Itaóca.

Em
atendimento à ocorrência
, a
Guarnição da Polícia Militar
passou a
perseguir NEWTON
, que tomou rumo pela Rodovia MT-325, até que se deparou com o denunciado urinando na beira da estrada. Contudo, ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar,
o denunciado NEWTON efetuou um disparo de arma de fogo em direção dos Policiais Militares (primeira vez)
, assumindo o risco de matá-los e visando com isso
assegurar a impunidade dos crimes anteriores
, já que estavam em seu encalço. Em seguida, NEWTON novamente passou a conduzir seu veículo automotor, fugindo da polícia.

Algum tempo após, ao ser flagrado saindo de um bar na Rodovia MT325, a Guarnição da Polícia Militar logrou êxito em interceptar o denunciado NEWTON, momento em que os Policiais Militares Renato Pereira de Andrade, Valdir Nascimento e Rafael Machado Pasuch efetuaram vários disparos de arma de fogo visando inutilizar o veículo, contudo o denunciado conseguiu continuar a fuga por aproximadamente mais 2 (dois) quilômetros.

Em seguida, o denunciado
NEWTON desceu da camionete e efetuou mais 2 (dois) disparos em face da Guarnição da Policia Militar
(segunda vez), assumindo o risco de matar aqueles policiais, novamente visando assegurar a impunidade de seus crimes anteriores, razão pela qual o Policial Rafael Machado Pasuch reagiu com vários disparos de arma de fogo, cessando a ação quando NEWTON foi alvejado e restou incapaz de realizar mais disparos,
vindo a ser preso e encaminhado ao atendimento médico
. NEWTON somente não consumou o delito em razão da reação policial, que o impediu de continuar atirando contra os policiais”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“A vítima
MATHEUS
, que foi
alvejada com um tiro pelas costas
afirmou, grosso modo, que estava no posto Itaoca, quando
viu o acusado a uns cinco metros de distância
, portando uma arma de fogo, e quando tentou correr, foi atingido pelas costas, na região das costelas.

Quanto aos crimes de tentativa de homicídio praticado contra os policiais militares, também é segura a autoria delitiva, considerando que está provado nos autos (para os fins a que se destina a pronúncia) que no primeiro momento em que a guarnição da PM visualizou o acusado durante a fuga,
o aludido efetuou um disparo de arma de fogo em direção às vítimas, assumindo o risco de matá-las
e visando com isso assegurar a impunidade dos crimes anteriores.

Os depoimentos das vítima policiais militares foram coerentes, tanto na fase policial quanto na fase judicial, afirmando, grosso modo,
‘que a guarnição teria sido informada da ocorrência de uma tentativa de homicídio no posto Itaoca; que ao chegarem no local constataram que a vítima estava caída no chão e com a mão na barriga; que a vítima teria afirmado que não sabia o motivo, e nem quem era a pessoa que efetuou os disparos; que a guarnição saiu no encalço do atirador, em direção a ‘pista do cabeça’; que após uns setenta quilômetros visualizaram o acusado urinando ao lado da caminhonete, quando então sacou de uma arma de fogo e disparou contra os policiais; que posteriormente, após a caminhonete do acusado ter sido inutilizada com disparos no radiador e nos pneus, e após ser dada voz de prisão, o acusado desceu da caminhonete atirando contra os policiais militares’
.

Em que pese tenha o acusado negado que teria tentado contra a vida dos policiais militares, não conseguiu provar, indene de dúvidas, que não tinha a intenção de matar, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar o fato modificativo/extintivo que alega, nos moldes do art. 156, caput, do CPP.

Analisando os depoimentos das testemunhas, verifico que os indícios da autoria recaem sobre o Acusado, sendo suficiente para levá-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabendo,
in casu
, o instituto da impronúncia.

É que, nesta fase do procedimento do Júri, também conhecida como Juízo de admissibilidade, sumário da culpa, juízo de acusação ou
judicium accusationis
, além de vigorar a regra do ‘
in dubio pro societate
’, deve o Magistrado abster-se a uma fundamentação técnica, despida de valorações subjetivas em prol de qualquer das partes, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.

Em suas alegações finais a defesa sustentou, em síntese: que a imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo restou absorvido pelo crime de tentativa de homicídio; requereu o decote da qualificadora do motivo torpe, da qualificadora do ‘recurso que resulte em perigo comum’, e do ‘recurso que dificultou a defesa do ofendido’, em relação ao crime praticado contra a vítima Matheus; pugna pela absolvição, por ausência de materialidade, quanto ao crime do art. 306 do CTB. Ainda, requer a absolvição por ausência de provas quanto a embriaguez. Quanto à tentativa de homicídio praticada contra os policiais militares, pugna pela absolvição sumária ou, subsidiariamente, pela impronúncia. Ao final, pugnou pela revogação da prisão preventiva.

A despeito das teses defensivas lançadas nos memoriais, todas elas são impossíveis de serem acatadas, pois acarretaria a usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Sim, pois a todo o tempo a defesa tenta demonstrar uma suposta divergência das provas o elemento subjetivo do acusado, o que configura o próprio mérito da ação, que não pode ser analisado pelo juiz togado.

Com efeito, revela-se incabível a pronta absolvição sumária e/ou desclassificação, na medida em que tal providência, na etapa do
‘judicium accusationis’
, só deve ser implementada quando a ausência do
‘animus necandi’
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

QUANTO AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: A tese defensiva funda-se na necessidade de aplicação do princípio da consunção, a fim de que o acusado não seja responsabilizado pela conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sob a alegação de que a arma de fogo foi adquirida anos antes da ocorrência do primeiro (Tentativa de Homicídio), considerando assim, mero ato preparatório ou executório do crime contra a vida.

Entretanto, de pronto já esclareço que
o caso em tela não se enquadra na hipótese de aplicação do princípio da consunção
, haja vista que
as condutas relativas aos tipos penais em questão são distintas e autônomas
, ou seja,
configuram crimes diversos e independentes
,
não importando que tenham sido praticados sucessivamente
,
em um mesmo contexto
. O Colendo STJ e o TJMT compartilham desse entendimento, in verbis:

[...]

Na hipótese dos autos, entendo não haver consunção,
pois ficou comprovado que o acusado já portava a arma de fogo para supostamente se vingar dos cobradores
, tendo o mesmo inclusive declarado que já a possuía para fins de proteção, além de confessar ainda que utilizou essa mesma arma no cometimento do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Matheus.

Portanto, sendo o porte ilegal de arma de fogo um crime permanente,
a consumação ocorreu antes mesmo do início dos atos preparatórios relativos aos crimes de tentativa de homicídio
, sendo de rigor a sua pronúncia por essa imputação.

QUANTO A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS: O motivo torpe seria decorrente do fato de que a primeira tentativa de homicídio, praticada no posto Itaoca, teria sido motivado por sentimento de vingança contra suposto cobrador, a vítima pretendida.

Tal versão encontra ressonância nos autos, para os fins a que se destina a sentença de pronúncia. Assim, o seu decote acarretaria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, já que necessita a análise do elemento subjetivo que teria animado o acusado no momento do crime.

Ainda, também deve ser mantida a qualificadora do perigo comum. Ora, o acusado teria ido ao posto, ingerido bebidas alcoólicas, e em determinado momento teria decido atirar contra um dos cobradores que supostamente o estavam perseguindo, quando então, ao efetivamente disparar, alvejou um terceiro.

Pois bem. O referido posto de gasolina é bastante movimentado, possuindo conveniência, restaurante e outras comodidades. Assim, ao efetuar o disparo naquele local, é possível que se tenha gerado perigo comum, tanto é verdade, que um terceiro, que não tinha nada com o acusado, foi atingido!

Também se sustenta a qualificadora do motivo que dificultou a defesa do ofendido. Ora, no momento do disparo, tanto a vítima pretendida, quanto a vítima efetivamente atingida não tinham nenhuma chance de defesa, pois o acusado chegou a aproximadamente cinco metros da vítima, e efetuou um disparo em suas costas.

Nessa hipótese, é inviável o decote da aludida qualificadora, consoante o recente entendimento jurisprudencial:

[...]

No que tange ao delito do art. 306 do CTB, também entendo que deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Primeiramente, é necessário esclarecer que em sede policial o acusado confessou ter ingerido bebidas alcoólicas. Ainda, em sede policial, a testemunha Franciele, garçonete do posto, afirmou ter vendido duas doses de pinga 51, como de costume.

Também, em juízo, há elementos que autorizam concluir que o acusado ingeriu bebidas alcoólicas naquele dia. Sendo assim, apenas o juízo competente estará apto a aferir os elementos de prova, de modo que se faz necessária a pronúncia também por este delito.

Por fim, quanto a tentativa de homicídio praticada contra os policiais militares, a alegação é que o acusado teria, em dois momentos distintos, efetuado três disparos de arma de fogo contra a guarnição.

É certo que o acusado estava armado, havia ingerido bebidas alcoólicas no posto Itaoca, e estava fugindo em desesperada carreira. Ao avistar a viatura da PM teria efetuado um disparo de arma de fogo e novamente iniciando a fuga.

Posteriormente, ao ser abordado novamente pela polícia, e ter sua caminhonete sido inutilizada com disparos que visavam o radiador e os pneus, o acusado saiu do veículo e teria efetuado mais dois disparos contra os policiais.

Pois bem. Aqui há teses conflitantes, sendo que o acusado alega que não atirou contra a polícia, enquanto que as três vítimas policiais afirmam que o acusado efetuou três disparos contra a guarnição.

Apenas uma análise aprofundada do conjunto probatório será necessária para aferir a verdade, sendo vedado nesse momento processual a aferição detalhada das provas e do elemento anímico.

Com efeito, não sendo absolutamente improcedente a imputação, é necessário submeter o caso a julgamento popular.

Sim, pois subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância à soberania dos vereditos [art. 5º, XXXVIII, c, da CF/88].

[...]

Assim, verificando, como na presente casuística, que os indícios da autoria recaem sobre o acusado, não há que se falar em dúvida razoável que enseje a impronúncia deste.

Demais disso, as qualificadoras imputadas não foram elididas pela prova carreada aos autos, devendo, portanto, serem mantidas na pronúncia, preservando-se a competência do Tribunal do Júri.

Assim, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, como há no presente caso, faz-se necessária a remessa do processo ao Tribunal Popular através da pronúncia, como expressão mais pura da aplicação da nossa Constituição.

Cabe aos cidadãos da Comarca de Alta Floresta, destarte, o julgamento deste crime, uma vez que, em sede de sumário de culpa, entendo presentes os requisitos para pronunciá-lo.

Por fim, insta salientar que todos os pedidos defensivos de decote de qualificadoras ou de absolvição de crimes conexos exige a aferição do elemento subjetivo, o que não é lícito ao magistrado realizar nesse momento, motivo pelo qual a análise deverá ser feita pelo Tribunal do Júri”.

A defesa postula, em preliminar, a nulidade da pronúncia, alegando que o juízo de origem
“adentrou na subjetividade de suas valorações em prol da acusação, exteriorizando opiniões pessoais disfarçadas de fundamentações, além daquilo que é pior, expondo seu pensamento sobre a pessoa do recorrente”
.

Para fundamentar seu posicionamento, o recorrente se valeu de alguns excertos contidos na pronúncia, tais como:

“Na hipótese dos autos,
entendo não haver consunção
, pois
ficou comprovado que o acusado já portava a arma de fogo para supostamente se vingar dos cobradores
, tendo o mesmo inclusive declarado que já a possuía para fins de proteção, além de confessar ainda que utilizou essa mesma arma no cometimento do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Matheus.

Portanto, sendo o porte ilegal de arma de fogo um crime permanente,
a consumação ocorreu antes mesmo do início dos atos preparatórios relativos aos crimes de tentativa de homicídio
, sendo de rigor a sua pronúncia por essa imputação.

[...]

É
certo que o acusado estava armado
,
havia ingerido bebidas alcoólicas no posto Itaoca
, e
estava fugindo em desesperada carreira
. Ao avistar a viatura da PM
teria efetuado um disparo de arma de fogo e novamente iniciando a fuga
”.

Obviamente que as aludidas expressões não podem ser interpretadas isoladamente, mas dentro do contexto amplo da fundamentação empregada pelo juízo de primeira instância.

Com efeito,
“não padece de excesso de linguagem o acórdão prolatado pela Corte estadual, que, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, fez referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, bem como entendeu que as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença por não ter sido demonstrada sua total improcedência. A utilização de uma ou outra expressão inadequada no aresto atacado, considerado o contexto em que proferida, não tem o condão de, isoladamente, anular o ato decisório”
[1]
.

Como é cediço,
“Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal”
[2]
.

No entanto, na hipótese vertente, é possível inferir da fundamentação aduzida que o juízo singular expressamente reconheceu a responsabilidade penal do recorrente em,
pelo menos
, dois crimes pelos quais foi denunciado: porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

Digo isso porque, na pronúncia, o juízo prolator da decisão hostilizada consignou que
“ficou provado que o acusado já portava arma de fogo para supostamente se vingar dos cobradores”
;
“a consumação ocorreu antes mesmo do início dos atos preparatórios relativos aos crimes de tentativa de homicídio”
.

Além disso, chamou minha atenção os argumentos aduzidos pelo juízo de primeira instância ao discorrer sobre a suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

No começo de sua fundamentação, entendo que o juiz prolator da decisão hostilizada agiu de maneira escorreita, de forma comedida, sem externar sua opinião acerca dos fatos e das provas produzidas, ao sublinhar que
“há elementos que autorizam concluir que o acusado ingeriu bebidas alcoólicas naquele dia”
.

Porém, dois parágrafos adiante, o juízo de origem assinalou de maneira assertiva que
“É certo que o acusado estava armado,
havia ingerido bebidas alcoólicas
no Posto Itaoca, e estava fugindo em desesperada carreira”
.

Por mais que existam provas aptas a autorizar a pronúncia do acusado pelos crimes que lhe foram imputados, entendo que a afirmação feita pelo juízo singular, ao dizer que o acusado estava armado e que havia ingerido bebida alcoólica, são citações capazes de influenciar o ânimo dos jurados, prejudicando a situação processual do réu perante o Tribunal do Júri.

Conforme já decidiu esta Câmara Criminal,
“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados”
[3]
.

Porém, o que mais causou-me espécie, na hipótese vertente não foram as expressões – embora graves e passíveis de influenciar os jurados – acima utilizadas pelo juízo de origem, mas sua fundamentação no capítulo atinente à manutenção, revogação ou substituição da prisão ou da medida restritiva de liberdade anteriormente decretada
[4]
.

É de bom alvitre registrar que o acusado já se encontrava cautelarmente segredado no momento da pronúncia, razão pela qual poderia o juízo de origem ser mais moderado em sua argumentação.

A propósito, se o juízo tivesse utilizado apenas e tão-somente o primeiro parágrafo para justificar a manutenção da prisão, entendo que, teoricamente, não haveria nenhuma ilegalidade, como se vê:

“Considerando que o acusado foi preventivamente preso com fundamento na periculosidade concreta e na reiteração criminosa e não tendo havido modificação ou extinção dos motivos que ensejaram a sua decretação, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor, devendo aquele aguardar o julgamento pelo Plenário do Júri segregado, na forma do art. 413, §3º do CPP”.

Contudo, com a devida venia, o que se viu em seguida foi um verdadeiro e indevido
pré-julgamento do acusado
, descrevendo-o como uma figura perigosa e renitente na prática delitiva.

Transcrevo, abaixo, excertos da pronúncia, na parte atinente à prisão preventiva:

“Outrossim, o
acusado é indivíduo perigoso
, com
extensa ficha criminal
, já estando condenado por crime de porte ilegal de arma de fogo e já pronunciado por outro crime contra a vida. Nesse sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial (ID 135249189), emitido na Ap. Crim. 1000430-62.2022.811.0007,
in verbis
:

‘A seguir, para contextualizar, necessário dizer que o réu é indivíduo com
extensa ficha criminal
, conhecido na Comarca por
ações criminosas ousadas
, já tendo
trocado tiros com a polícia anteriormente
, e
‘cobrado dívidas’ com arma de fogo
,
em plena região central da cidade
, respondendo, além desde processo, ao proc. 1004455-55.2021 por homicídio qualificado, bem ainda, ao proc. 1000467-89.2022, por tentativa de homicídio, confira-se:

- 99321 – Inquérito Policial - Extorsão - 09/10/2013

- 1001939-62.2021.8.11.0007 – Medidas Protetivas - 03/04/2021

- 1004455-55.2021.8.11.0007 – Ação Penal - Homicídio Qualificado;

- 1000467-89.2022.8.11.0007 – inquérito policial – tentativa de homicídio;

- 1001940-47.2021.8.11.0007 – APFD – ameaça;

- 1000249-61.2022.8.11.0007 – Prisão Preventiva;

- 1000248-76.2022.8.11.0007 – Prisão Preventiva;

- 31981 – Juizado – Ameaça - 2005;

- 31980 – Juizado – Ameaça – 2005;

- 32118 – Ação Penal - Estelionato – 2005;

- 32116 – Ação Penal – Estelionato – 2005;

- 32194 – Ação Penal – Estelionato – 2005;

- 32192 – Ação Penal – Estelionato – 2005;

- 33757 – Ação Penal – 2006;

- 35036 – Juizado – 2007;

- 35035 – Juizado – 2007;

- 35455 – Ação Penal – Redução a condição análoga à de escravo – 2007;

- 35454 – Ação Penal – Roubo – 2007;

- 35480 – Ação Penal – Alteração de limites – 2007;

- 0000015-29.2008.8.11.0091 – Ação Penal – Roubo Majorado – 2008;

- 35746 – Ação Penal – Crimes do Sistema Nacional de Armas;

- 65882 – Inquérito Policial – 2014.

Sendo assim, mantenho a prisão preventiva e nego a possibilidade de recorrer em liberdade”.

Não desconheço que a existência de outros registros criminais se patenteia motivo idôneo para decretação da prisão preventiva
[5]
.

Entretanto, na pronúncia, o juiz não pode emitir nenhuma opinião pessoal a respeito da conduta do acusado, devendo ser o mais contido possível em seu pronunciamento, sobretudo porque os jurados receberão cópia da pronúncia e, ao se depararem com o pré-conceito do magistrado no dizente à imagem criminosa do recorrente, por certo, o Conselho de Sentença já terá seu posicionamento formado sobre a culpa daquele sentado no banco dos réus, seja ele culpado ou inocente.

As afirmações feitas pelo juiz na pronúncia acerca da periculosidade do agente podem influenciar indevidamente no ânimo do Conselho de Sentença no momento do julgamento.

Some-se a isso que a listagem dos registros criminais existentes em desfavor do acusado pode criar embaraços na concepção dos jurados sobre o envolvimento ou não do réu em todos aqueles delitos.

O juízo de origem apresentou uma relação de procedimentos instaurados em desfavor do réu, sem, contudo, descrever a situação processual de cada um deles.

Existem inquéritos policiais, pedidos de prisão preventiva, processos instaurados no Juizado Especial Criminal, auto de prisão em flagrante, enfim, todo tipo de registro criminal, e apesar de utilizá-los para fundamentar a manutenção da prisão preventiva, o juízo de origem não se deu ao trabalho de verificar e esmiuçar o atual andamento processual de cada um desses procedimentos, até para fins de conhecimento do Conselho de Sentença.

Não se sabe se o processo está em andamento, arquivado, se foi reconhecida a prescrição, se há condenação, não há qualquer informação que possa esclarecer a situação atual de cada registro.

Além disso, o jurado, em sua essência leigo, não sabe distinguir um auto de prisão em flagrante de um inquérito policial, tampouco de um pedido de prisão preventiva com uma medida protetiva.

Para o Conselho de Sentença, grosso modo, todos aqueles procedimentos listados pelo juízo de origem são processos criminais instaurados em desfavor do réu.

E mais.

Facilmente os jurados poderão interpretar,
equivocadamente
, que o réu foi condenado por todos eles.

De mais a mais, ainda que o juízo de origem tenha apenas feito a transcrição de trechos do parecer ministerial, para a compreensão dos jurados, é a própria figura do Juiz Togado que está dizendo que
“o réu é indivíduo com extensa ficha criminal, conhecido na Comarca por ações criminosas ousadas, já tendo trocado tiros com a polícia anteriormente e ‘cobrado dívidas’ com arma de fogo em plena região central da cidade”
.

Na sua grade maioria, os jurados que compõem o Conselho de Sentença não são capazes de apartar aquilo que é afirmação do juiz ou apenas uma mera transcrição da opinião ministerial.

Por isso, pode-se concluir que a partir do momento que recebem a pronúncia, os jurados interpretam fielmente aquilo que está nela contido como se fosse a palavra do juiz, razão pela qual
“a existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa”
[6]
.

Não por outra razão que
“Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar a demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’ da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu”
[7]
.

Não cabe sustentar, aqui, que o excesso de linguagem se deu apenas no capítulo atinente à necessidade de prisão preventiva, e não na parte da fundamentação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que arrefeceria o reconhecimento da nulidade.

A uma, porque o tópico referente à manutenção, revogação ou substituição da prisão integra a pronúncia [CPP, art. 413, § 3º], tanto que está inserida em seu bojo e, consequentemente, será levado ao conhecimento dos jurados os fundamentos que motivaram o juiz singular a manter a segregação cautelar do recorrente.

A duas, este Tribunal já decidiu que
“O excesso de linguagem em decisões interlocutórias que precedem a sentença de mérito permite entrever que o magistrado já se convenceu acerca da culpabilidade do acusado, mesmo antes do término da instrução processual. O prejulgamento da causa é hipótese supralegal de suspeição que faz tábula rasa dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”
[8]
.

Por mais que o juiz prolator da decisão que decretou a prisão preventiva não seja o mesmo que julgará a causa, por se tratar de crime doloso contra a vida, na situação
sub examine
, é clarividente que o excesso de linguagem verificado interferirá indevidamente no ânimo dos jurados que comporão o Conselho de Sentença.

De mais a mais, sem embargo do posicionamento adotado pelo conspícuo Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, convém salientar que o juízo de origem não destacou apenas que o réu possui
“extensa ficha criminal”
.

O ponto fulcral, repita-se, não está na existência de registros criminais em desfavor do acusado, mas nas afirmações contidas na pronúncia de que ele é
“perigoso”
, ou que é
“conhecido por ações criminosas ousadas”
, impingindo nele a pecha de ser contumaz na prática delituosa.

E digo mais.

No parecer ministerial, transcrito pelo juízo de origem, consta que o acusado é conhecido por ter
“trocado tiros com a polícia anteriormente”
, e uma das acusações que pesa contra o recorrente é justamente a tentativa de homicídio contra policiais militares.

Logo, sendo a pronúncia acessível aos jurados, estes poderão considerar que o réu é useiro e vezeiro na prática de delitos dessa natureza e, com isso, considerá-lo culpado apenas com base em seu histórico criminal, antes mesmo de analisar as provas produzidas.

Também discordo do posicionamento adotado pelo Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, ao se manifestar pela rejeição da preliminar, valendo-se de precedente jurisprudencial segundo o qual
“inexiste qualquer óbice à leitura da folha de antecedentes criminais do réu em plenário”
.

De fato, a mera leitura dos antecedentes em plenário não implica em nulidade.

Porém, uma coisa é a simples referência feita pela acusação aos jurados durante os debates, fato este que pode ser redarguido pela defesa em sua fala; outra constar na
pronúncia
a lista de registros criminais existentes em desfavor do acusado, somado à afirmação de que ele é
“indivíduo perigoso”
,
“com extensa ficha criminal”
,
“conhecido na Comarca por ações criminosas ousadas”
,
“já tendo trocado tiros com a polícia anteriormente”
,
“cobrado dívidas com arma de fogo em plena região central da cidade”
, e por aí afora.

Assim, tenho que o reconhecimento da nulidade da pronúncia, em razão do excesso de linguagem, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“É nula a sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando verificado que a decisão do d. Juiz Singular ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia e utiliza expressões de certeza quanto à ocorrência do crime, havendo fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença no julgamento popular”
[9]
.

Passo, agora, à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente.

A despeito do reconhecimento de nulidade da pronúncia, entendo que subsistem os fundamentos que autorizaram a decretação da segregação cautelar do acusado.

Apenas a título de registro, em 12/2/2023, esta Câmara Criminal julgou o
habeas corpus
impetrado em favor do recorrente
[10]
, mantendo, à época, a prisão preventiva, máxime com lastro na garantia da ordem pública, conforme se infere da ementa abaixo:

“HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES E PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DOMICILIAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de excesso de prazo para encerramento da fase do
judicium accusationis
fica prejudicada com a prolação da decisão de pronúncia.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de outras ações penais instauradas em desfavor do paciente, inclusive pelo cometimento de crimes perpetrados mediante violência ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado], tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
[Enunciado Orientativo n. 6].

À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
’

[Enunciado Orientativo n. 43].

Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não se mostra plausível sua substituição por cautelares menos onerosas”.

Com base nessas premissas, mantendo-se o mesmo raciocínio outrora empregado, não visualizo plausível a revogação da prisão preventiva do recorrente.

De toda sorte, com o reconhecimento de nulidade da pronúncia, havendo indícios seguros de que a segregação provisória se estenderá por período imprevisível, reputo razoável e proporcional conceder ao acusado, por questão humanitária, a prisão domiciliar.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o recorrente vem se submetendo a tratamento psiquiátrico, desde
abril de 2021
, isto é, há pouco mais de dois anos, conforme comprovado pelos relatórios subscritos pelo Dr. Duarte Antônio Guerra.

O primeiro deles, datado de 14/8/2021, contém o seguinte teor:

“O Sr. Newton Vieira de Brito Netto encontra-se em tratamento psiquiátrico sob meus cuidados, tendo passado por consulta médica em 22/4/2021, e em retorno da mesma em 2/6/2021.

Durante os atendimentos foi possível estabelecer hipóteses diagnósticas de CID 10 F 10.2 e F41.1, sendo instituído tratamento, quando da primeira consulta com psicofármaco (Escitalopram 15 mg + Naltrexone 50 mg + Alprazolam 2mg + Tiamina 300 mg), além de ampla orientação quanto aos prováveis diagnósticos e necessidade de abstinência de álcool.

Dado relevante colhido nas entrevistas psiquiátricas é o fato de ter relatado o paciente quadros compatíveis com intoxicação alcoólica aguda, que se caracteriza por episódios disruptivo com possibilidade de heteroagressividade após libação alcoólica, que pode ser causada após dosagens variáveis de álcool.

No retorno após primeira consulta, na data de 2/6/2021, relatou o paciente melhora dos sintomas ansiosos e o desejo de beber, tendo porém interrompido o uso da medicação e então experimentado aumento do mesmo, com um episódio de consumo em maior quantidade de bebida, o que motivou retorno ao uso da medicação por parte do paciente pela percepção do prejuízo ao tratamento e manutenção da abstinência.

O caso em questão necessita continuidade de tratamento com uso de psicofármaco até ulterior avaliação e possível redução e retirada gradual dos mesmos, após decorrido período de tempo em estabilidade clínica. Cabe asseverar que, caso os recursos terapêuticos disponíveis para tratamento ambulatorial demonstrem-se insuficientes, pode ser necessário tratamento sob regime de internação para desintoxicação e garantia da abstinência, para posterior acompanhamento em modalidade de ambulatório”.

O impetrante juntou ainda outro laudo, supostamente subscrito em 19/9/2022, demonstrando uma possível
piora
do paciente:

“O Sr. Newton Britto Netto encontra-se em tratamento psiquiátrico sob meus cuidados desde 22/4/2021, encontrando-se atualmente detido e ainda em acompanhamento para CID 10 F 90/ F 10.1/ F 43.2.

O quadro em questão está manejado com uso de psicofármaco, atualmente: Desvenlafaxina 100mg/ Alprazolam 2 mg/ Quetiapina 50 mg – todos em dose única diária.

Devido a fatores inerentes ao quadro em questão, a resposta terapêutica ainda é limitada, o que pode ser atribuído em parte ao fato de não estar sendo exequível abordagem multiprofissional que o caso requer (psicoterapia) e pela própria ambiência desfavorável à melhora, uma vez que se encontra o paciente em privação de liberdade por questões de ordem legal.

O quadro reveste-se de particularidades relacionadas ao neurodesenvolvimento com possíveis repercussões comportamentais e carece de acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico regular (por profissional psicólogo) para otimização de resultado e impacto positivo no desfecho/prognóstico”.

Conquanto no julgamento do
habeas corpus
tenha me posicionado no sentido de que poderia ser dispensado ao paciente o acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico na Unidade Prisional onde se encontra custodiado, certo é que, com a nulidade da pronúncia, e inexistindo previsão para que nova decisão seja proferida, tampouco data para realização do Júri, se for o caso, mostra-se razoável autorizar a continuidade do tratamento no domicílio do acusado.

Bem sabemos que, lamentavelmente, o resultado dos tratamentos dispensados dentro das unidades prisionais nem sempre são os mesmos obtidos pelos pacientes com médicos particulares, o que pode prejudicar, sem sombra de dúvida, a plena recuperação do réu.

Como bem salientou o médico Duarte Antônio Guerra, em um de seus relatórios, “
Devido a fatores inerentes ao quadro em questão, a resposta terapêutica ainda é limitada, o que pode ser atribuído em parte ao fato de não estar sendo exequível abordagem multiprofissional que o caso requer (psicoterapia) e pela própria ambiência desfavorável à melhora, uma vez que se encontra o paciente em privação de liberdade por questões de ordem legal”.

Nesse diapasão, ao que tudo indica, a possibilidade de êxito do tratamento a ser dispensado ao recorrente fora do estabelecimento prisional é muito maior, sobretudo porque, em tese, estará ao lado de seus familiares que poderão auxiliá-lo neste momento delicado.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“Excepcionalmente, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde; bem como que o Estado não é capaz de fornecer o tratamento médico adequado. Contudo, na espécie, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal”
[11]
.

Não ignoro que antes mesmo de sua prisão – pouco tempo antes da prática delitiva –, durante seu tratamento com psicofármacos, o recorrente interrompeu o uso da medicação, aumentando o consumo de bebida alcoólica, o que pode ter contribuído, em princípio, para a prática de ações delituosas.

Por essa razão, advirto o acusado que essa é mais uma chance que lhe está sendo concedida, porém, caso não leve a sério seu tratamento psiquiátrico, seja voltando a ingerir bebidas alcoólicas, provocando desordens, causando confusões, ou mesmo praticando qualquer espécie criminosa, como, por exemplo, portar arma de fogo, a prisão domiciliar será imediatamente revogada, com seu retorno ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, reconheço a
nulidade
da pronúncia, em razão do excesso de linguagem empregado pelo juízo de origem, determinando que outra seja proferida, sem a utilização de expressões quanto à certeza da ocorrência do crime, e sem juízo de valor e subjetivismo, inclusive no capítulo atinente à necessidade de manutenção ou revogação da prisão preventiva.

Fica prejudicada a análise dos pleitos defensivos deduzidos no
item c
das razões recursais.

Concedo ainda, ao acusado,
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Advirto o acusado que deverá permanecer recolhido 24 [vinte e quatro] horas por dia, somente podendo sair da sua residência para consulta médica necessária para sua plena recuperação.

Caso seja flagrado em via pública, sobretudo em locais onde há comércio de bebidas alcoólicas, entre eles, conveniências em postos de gasolina, distribuidoras de bebidas, bares, restaurantes ou similares, será determinada a imediata revogação da prisão domiciliar, com o retorno do acusado ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

A critério do juiz, poderá ser determinada a realização de vistorias, via oficial de justiça, para certificação do cumprimento da prisão domiciliar, do tratamento a que deve se submeter, do não uso de bebidas alcoólicas, como de outras restrições, compatíveis com a benesse concedida.

A defesa deverá informar ao juízo de origem o endereço exato onde o acusado cumprirá sua prisão domiciliar, ressaltando que qualquer mudança deverá ser previamente comunicada.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do recorrente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

Cientifique, imediatamente, o juízo de origem, encaminhando cópia do presente acórdão, independentemente de sua publicação, para que possa cumprir as determinações nele contidas quanto à prisão domiciliar do acusado e a colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 634.512/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.

[2]
TJMT, N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022.

[3]
TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022.

[4]
Art. 413 § 3º. O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer medicas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

[5]
Enunciado Orientativo n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

[6]
TJMT, N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/9/2022, Publicado no DJE 26/9/2022.

[7]
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.

[8]
TJMT, N.U 0015885-52.2017.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/4/2019, Publicado no DJE 22/5/2019.

[9]
TJMT, N.U 0003781-69.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022.

[10]

Habeas Corpus
n. 1023467-42.2022.8.11.0000.

[11]
TJMT, N.U 1006906-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2023, Publicado no DJE 8/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023